Tribunal: STF
Processo: ARE 1541536
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao agravo em execução penal interposto pela ora recorrida, mediante acórdão (eDOC 18, p. 1-8) de cuja ementa destaco:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – TEMA 931 DO STJ – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INDIQUEM A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – SENTENCIADA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – RECURSO PROVIDO. 



    - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado não impede a extinção da punibilidade do agente, salvo se concretamente comprovada a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo reeducando (Tema Repetitivo n.º 931 do STJ). 



    - ‘In casu’, além de não haver elementos que indiquem a possibilidade de pagamento da pena pecuniária por parte da apenada, esta é presumidamente hipossuficiente, circunstância verificada em razão do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, caso em que é devido o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (eDOC 18, p. 1).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 40, p. 1-15), “ao argumento de que o acórdão combatido contrariou o disposto no artigo 5º, inciso XLVI, alínea ‘c’, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 27, p. 1-10).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG negou seguimento ao recurso especial (eDOC 32, p. 1-2) e não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 45, p. 1-2). 



    Houve, tão-somente, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 52, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 45, p. 1-2):



    “(...)



    Inviável o seguimento do apelo.



    A Turma Julgadora asseverou: ‘Portanto, não obstante a ausência de quitação da pena de multa, uma vez constatada a condição de hipossuficiência da apenada, mostra-se viável a declaração da extinção da punibilidade da pena’. 



    Constata-se que o Órgão Colegiado dirimiu a questão com fundamento na análise do acervo fático-probatório emergente dos autos. Fica patente que, para se concluir pela apontada violação à Constituição Federal, seria necessário revolver os elementos probatórios que fundamentaram o julgado recorrido, o que é defeso na via recursal manejada. 



    Incide, pois, o disposto na Súmula nº 279, do Supremo Tribunal Federal - ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Nesse sentido: 



    (...) 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, da legislação infraconstitucional e das cláusulas do edital do concurso. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1198748 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019).” (eDOC 45, p. 1-2; grifos originais e nossos) 



    Especificamente sobre o tema, cito o recente julgamento do ARE 1.541.272/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 25.3.2025. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente